Tribunal: TJPA
Processo: 0822901-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822901-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO FERREIRA BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Fundamentação idônea. Risco à ordem pública. Garantia da aplicação da lei penal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de A. F. B., preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), com pedido de revogação da prisão em razão da suposta ausência dos requisitos legais da medida cautelar.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito, da suposta evasão do paciente e da alegada possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito praticado contra menor de idade, em ambiente doméstico, e do modus operandi revelador de periculosidade acentuada.

4. A decisão também se baseia na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente se evadiu do distrito da culpa e permanece em local incerto e não sabido.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa e primariedade) não são suficientes para afastar a custódia cautelar, diante dos elementos concretos dos autos.

6. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostraram-se inadequadas e insuficientes à gravidade do caso, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é medida idônea quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do delito, o risco de reiteração criminosa, a necessidade de proteção da vítima e a evasão do paciente. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 319.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor de

A. F. B., em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, nos autos da ação penal nº 0800122-95.2025.8.14.0047.

Consta da impetração que que o paciente
é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do CPB, tendo sido decretada sua prisão preventiva em 04/02/2025
. Em
26/08/2025, o pleito revogatório intentado pela defesa foi indeferido pelo juiz
a quo.

Alega o impetrante a
ausência de requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva do paciente,
sobretudo diante da
inexistência de elementos concretos e contemporâneos que a autorizem,
tendo, inclusive, o
RMP se manifestado favoravelmente à substituição por medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do CPP.

Ao final, requer a
concessão
da ordem, com a expedição de contramandado de prisão ou salvo-conduto.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência dos requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“(...) I – SÍNTESE DOS FATOS

Na data de 04.02.2025, a autoridade policial apresentou representação quanto a prisão preventiva em desfavor do paciente ANTONIO FERREIRA BORGES, em razão de suposto cometimento do delito previsto no art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal.

O Ministério Público se manifestou favorável ao requerimento no dia 04.02.2025.

Em decisão foi deferido o requerimento e foi decretada a prisão preventiva do paciente, no dia 04.02.2025.

A defesa requereu habilitação nos autos e posteriormente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, no dia 18.02.2025.

No dia 20.02.2025 o Ministério Público apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido de revogação.

No dia 17.03.2025 este juízo indeferiu o requerimento da defesa e manteve a decretação da prisão preventiva.

No dia 05.08.2025 a defesa apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva.

No dia 19.08.2025 o Ministério Público apresentou manifestação favorável ao pleito da defesa.

Este juízo, no dia 26.08.2025, proferiu decisão indeferindo os pedidos da defesa e mantendo o decreto preventivo. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Igarashi opina pela
denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

A seguir, trecho do decreto preventivo, datado de 04.02.2015 (ID 31019659):

“(...) A representação policial informa a ocorrência de delitos de natureza grave, qual seja, estupro de vulnerável através de ato libidinoso, praticado por pessoa da convivência da vítima, situações que, pelo narrado, pressupõe ocorrer de longa data, o que só nesta data veio a lume, o que leva a crer que o constrangimento ao infante decorre do subjulgo desse no seio familiar. De modo que
a permanência do representado, na convivência com o ofendido, por certo, além de lhe possibilitar a reiteração da conduta, certamente constrange a suposta vítima, bem como dificulta a coleta de provas em face da singularidade do caso e das relações domésticas
.

Assim, não resta dúvida de que a coleta de prova poderá sofrer solução de continuidade e prejuízos, bem como à aplicação da lei, pois, conhecedor das imputações a si feitas, evadiu-se do distrito da culpa e está em local incerto e não sabido.

Além do mais, a natureza dos delitos perpetrada contra o infante vulnerável, por si só, afronta a ordem pública e se não combatido com a custódia preventiva, acabaria por informar a tibieza do Estado diante de situações de natureza grave.

A materialidade é evidenciada pelo depoimento da avó da vítima, testemunha ocular, a qual destaca a violência sexual sofrida pelo infante, cujo nos crimes desta natureza tem enorme força probante, posto que, normalmente, é cometido à sorrelfa, suficientemente para demonstrar a ocorrência do delito do art. 217-A CPB.

Ainda, é imperioso cotejar a que finalidade se propõe a lei processual penal ante a norma substantiva. Ambas, visam tutelar os interesses da sociedade. O delito atribuído ao representado, suscitam um cenário de banalização, exploração e coação de pessoa desprotegida, mais fraca, no sentido da lei, em desrespeito à ordem estabelecida e desafio do poder do estado, que deve ser combatido inclusive com restrição da liberdade, para evitar novas empreitadas criminosas.

O aclamado garantismo penal não pode ser visto somente sob o ponto de vista de proteção dos acusados, e garantir a todos o direito de ser posto em liberdade. Se, por um lado, o Estado deve fornecer ao acusado todas as garantias decorrentes da dignidade humana, por outro, é necessário reconhecer que existem delitos e circusntâncias que põem em risco a dignidade e tranquilidade de toda a sociedade, hipóteses em que a liberdade dos mesmos estimula o crime, gera sensação de impunidade, ineficiência da repressão ao crime e tibieza do estado.

A gravidade do delito contra o infante, por si só, demonstra que o mesmo, em liberdade, pode a qualquer momento continuar a prática, também contra outras pessoas de tenra idade e se evadir do local da culpa, essa sem dúvida mais uma indicação da necessidade da custódia cautelar.

Esses atos informam, indubitavelmente, periculosidade concreta do representado, sendo crível, por tal razão, que solto poderá voltar a praticar crimes envolvendo crianças e adolescentes. Ademais, em casos como o presente, a prisão cautelar é aconselhável e imprescindível para assegurar a integridade psicológica e moral da vítima, que pode continuar a sofrer perseguição de todas espécie por parte do agente.

Entendo que
as demais medidas cautelares se revelam inapropriadas ao caso, tendo em vista a gravidade do delito noticiado, o convívio do acusado com a vítima
e, por último, em face ao quantum da pena do crime, com pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Ainda,
o crime imputado ao representado também se apresenta com grande repulsa social, reclamando do estado imediata resposta para evitar estímulo a prática e, efetivamente, combate a todas as formas de exploração sexual infanto-juvenil
, bem como a preservação e proteção da dignidade desses hipossuficientes.

Destarte, evidenciada a periculosidade do agente, riscos à persecução penal, há, por óbvio, também necessidade de assegurar a ordem pública, o que somente pode ocorrer, no caso em comento, pela custódia.

Assim, mais que plausível os encarceramentos provisórios que se fundam em dados concretos acima demonstrados.

ISTO POSTO, DE ACORDO COM AS NORMAS DOS ARTS. 311 E 312 DO CPP, SIGO A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL DE ID. 136176268 - Pág. 2 E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE A. F. B. (...)”

Em decisão mais recente, datada de 26/08/2025 (ID 31019662), o magistrado
a quo
manteve a custódia preventiva, asseverando:

“(...) Não obstante os argumentos apresentados, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida, uma vez que subsistem os fundamentos que ensejaram sua decretação, os quais permanecem inalterados.

A primariedade técnica e a existência de endereço fixo não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar. Como já assentado em diversas decisões, essas condições pessoais não são suficientes para revogar a custódia quando persistem os pressupostos legais e o risco concreto representado pelo agente.

Nos autos, restam demonstrados indícios robustos da participação ativa do acusado em crime de grave.

Além disso, a custódia preventiva se justifica para
assegurar a aplicação da lei penal, haja vista o fundado receio de evasão, considerando que o investigado não se apresentou voluntariamente e se ocultou para evitar o cumprimento da ordem judicial. Tal conduta reforça o risco de fuga e a inadequação de qualquer medida cautelar diversa.

No tocante à conveniência da instrução criminal, também se mostra necessária a segregação, tendo em vista que
a liberdade do acusado pode influenciar o ânimo das testemunhas e comprometer a coleta da prova.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são inadequadas e insuficientes diante do risco concreto evidenciado nos autos. A liberdade, ainda que condicionada, não neutraliza a gravidade dos fatos nem o potencial de reiteração criminosa, além de estimular a impunidade.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, que segue amparada em prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e na presença dos requisitos legais do artigo 312 do CPP.

ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia de A. F. B. pelos fundamentos já expostos. (...)”

Da leitura das decisões acima transcritas, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem fundamentos suficientes e/ou requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública e para correta aplicação da lei penal.

Isso, porque, segundo os documentos acostados ao presente
writ,
vê-se que, no dia dos fatos, a avó da vítima J. P. (7 anos de idade), a qual convivia há cerca de 16 anos com o paciente, estava em sua residência, quando desconfiou que ele estaria abusando sexualmente do menor. Ao verificar o quarto onde ambos estavam, diz ter presenciado o pênis da criança na boca de A. Diante da cena, lançou um copo de vidro contra ele.

Desse modo, incabível a assertiva de falta de justa causa para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime, consistentes em estupro de vulnerável, mediante prática de ato libidinoso, perpetrado no âmbito doméstico, contexto em que a vítima, criança, encontrava-se inserida e em evidente situação de vulnerabilidade familiar. Assim, a eventual revogação da custódia preventiva, permitindo ao paciente a continuidade da convivência com a menor, representaria não apenas risco de reiteração delitiva, como também imporia constrangimento à vítima e comprometeria a colheita de provas, em razão das peculiaridades do caso e das relações de proximidade entre os envolvidos.

Referida conduta, aliás, altamente reprovável, é dotada de extrema gravidade, o que evidencia, sim, a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, pois este tipo de comportamento, o qual, infelizmente, e para o desassossego da sociedade, tem se revelado frequente, é crime de alta periculosidade, tendo em vista a atuação do pedófilo para com a vítima, e seu comportamento aparentemente normal no meio social.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE SENTENCIADO À PENA DE 24 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR SEM AGREGAR NOVOS FUNDAMENTOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DE CONTEXTO. PERSISTÊNCIA DE ELEMENTOS A RECOMENDAR A MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - "A superveniência da sentença não impede a apreciação dos requisitos da segregação provisória, pois, para sua manutenção, o Juízo sentenciante não se valeu de fundamentos novos" (RHC n. 40.027/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 17/6/2014, grifei). III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV - Na hipótese, a manutenção do encarceramento cautelar encontra-se devidamente justificado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a forma pela qual, em tese, foi perpetrada a conduta, consistente em estupro de vulnerável, haja vista que o ora Agravante, aproveitando-se do acesso que tinha com a vítima, teria investido contra a dignidade sexual de sua sobrinha, que contava, à época, com 9 (nove) anos de idade, tendo consignado o magistrado primevo que "há indícios de que o investigado pratica o delito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade agente, justificando a prisão cautelar decretada em seu desfavor, mormente, como forma de garantir a integridade física e psíquica da vítima. V - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VI - No que pertine à aventada ausência de contemporaneidade, porquanto a prisão teria sido decretada anos após a ocorrência dos fatos, da análise dos autos, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que, in concreto, observa-se que a prisão cautelar restou devidamente justificada para a garantia da ordem pública; nesse sentido, a periculosidade do Agravante evidenciada pelo modus operandi da conduta consistente em crime contra a dignidade sexual perpetrado contra a própria sobrinha, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, eis que, conforme relatado pelo magistrado primevo "há indícios de que o investigado pratica o de lito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", são fatores que recomendam a prisão cautelar, não havendo que se falar em extemporaneidade do encarceramento provisório, mormente considerando a necessidade de se preservar a integridade física e psíquica da vítima, bem como de frear o ímpeto criminoso do ora Agravante. VII - No que se refere, especificamente, à alegação acerca da alteração de contexto, porquanto alude que [...]A REALIDADE NÃO É MAIS A MESMA. [...], tia da vítima e ex?companheira do recorrente não reside mais na companhia de [...], de modo que a criança não tem mais nenhum tipo de contato direto com o recorrente, E REPITA-SE OS SUPOSTOS FATOS OCORRERAM HÁ MAIS DE QUATRO ANOS", no ponto, não verifico qualquer elemento a autorizar a retificação da conclusão adotada pelo eg. Tribunal a quo, eis que, conforme consignado "[...]a medida não pode mais se sustentar, de fato, na conveniência da instrução criminal, visto que já encerrada. Todavia, permanecem os fundamentos da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que consistentes na gravidade do crime e no risco à dignidade sexual e à integridade física da vitima", ou seja, ainda persiste a necessidade de prisão cautelar do Agravante fundamentada em dados concretos para a garantia da ordem pública, conforme já, exaustivamente, referenciado acima, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. VIII - No que toca à aventada execução antecipada da pena, no ponto, a despeito de não restar demonstrada tal asserção, em que pese as investidas da Defesa de que o Agravante sofre com a execução provisória da pena, vê-se que o seu encarceramento encontra-se mantido, não por conta de título de execução provisória da reprimenda, dado que diante da guinada ocorrida no Pretório Excelso, esta poderia ser relevada, analisando-se o caso concreto, o que não é o caso do ora Agravante, vez que, conforme se depreende dos autos, seu enclausuramento encontra-se mantido por um decreto fundado no art. 312 do Código de Processo Penal que prevê a possibilidade de segregação quando evidenciado os seus requisitos, no caso, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da Lei Penal, ou por conveniência da instrução criminal. IX - No que pertine à tese relacionada à situação de pandemia de COVID-19, no ponto, verifica-se que, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante. X - Nesse sentido, tem-se que a recomendação 62/2020, do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19,justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. XI - No caso em análise, restou consignado no v. acórdão objurgado que "[...]No caso vertente, contudo, não foram trazidas aos autos quaisquer evidências de vulnerabilidade do estado de saúde do paciente em relação à COVID-19, tampouco da impossibilidade de receber tratamento". Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 154.088/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

Ademais, conforme verificado nos autos,
a prisão preventiva também se fundamenta na aplicação da lei penal, eis que, como bem ressaltado pelo
Parquet,
em seu judicioso parecer, após a prática do crime o paciente, se evadiu do distrito da culpa, permanecendo, até a presente data em local incerto e não sabido.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. NEGATIVA DESPIDA DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. EVASÃO PARA LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONTEMPORANEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. De outro lado, a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento a comprovar que no local onde o agravante residiria por mais de 7 anos, teria sido realizada sua intimação, bem como cumprido o mandado de prisão. Ao contrário, relata o acórdão que foi emitida certidão pelo Oficial de Justiça anotando não ter localizado o agravante no endereço constante dos autos, circunstância que, inclusive, teria motivado o Ministério Público a requerer a decretação da prisão, bem como o magistrado determinar sua citação por edital.

4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

5. Hipótese na qual a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante justifica a prisão. Consta que ele teria, em tese, abusado por diversas vezes do enteado, nascido em 23/12/2015, durante o período entre os anos de 2018/2020. A reprovação do delito, já elevada pela tenra idade do menor, é incrementada pelo longo decurso dos abusos, pelos indícios de que ele medicava a mãe e a criança para cometer os supostos crimes, bem como pelo fato de que o infante era seu filho afetivo, sendo assim registrado em sua certidão de nascimento.

6.
A evasão do agravante para local incerto e não sabido consiste em motivação atual e idônea para justificar a prisão. Com efeito, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória". (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021).

7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

8. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 858.153/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Inclusive, de acordo com o supracitado precedente, revela-se incabível, também, o argumento relativo à
falta de contemporaneidade do decreto cautelar
, uma vez que tal requisito não se avalia exclusivamente com base na data do cometimento do crime, mas sim a partir da análise da necessidade da prisão no momento em que foi decretada, ainda que os fatos delituosos tenham se dado em período pretérito.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025